Tribunal: TJDFT
Processo: 0721358-37.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0721358-37.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCA RODRIGUES DA SILVA REPRESENTANTE LEGAL: CATIA RODRIGUES DA SILVA MONTEZUMA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO AGRAVO PREJUDICADO Em petição, a Defensoria Pública do Distrito Federal informa que “a Agravante está internada no Hospital Regional de Sobradinho esperando pelo procedimento a que tem que ser submetida, tendo passado duas semanas no Hospital São Mateus na UTI às custas do DF, não havendo mais, interesse no objeto recursal” (ID 72753640). Julgo prejudicado o agravo pela perda superveniente do interesse recursal. Arquivem-se. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator